Tribunal: TJDFT
Processo: 0736794-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Superendividamento. Empréstimo consignado. Limitação de descontos. Mínimo existencial. Tutela de urgência. Agravo interno prejudicado. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência com limitação dos descontos mensais; e (ii) estabelecer se o agravo interno interposto contra decisão monocrática deve ser conhecido e provido.
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300).
4. Os empréstimos consignados foram presumidamente contratados dentro da margem legal, não havendo prova de vício ou fraude.
5. A suspensão dos débitos antes da elaboração do plano de pagamento é medida excepcional, não cabível na via estreita da tutela antecipada.
6. Os empréstimos vinculados à conta corrente decorrem da autonomia privada, não sendo possível suspender sua exigibilidade sem violar o princípio do pacta sunt servanda.
7. A aplicação da Lei no 14.181/2021 dependerá de instrução probatória no juízo de origem.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido. Agravo interno julgado prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto no 11.150/2022, art. 3o; Lei no 14.181/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2023540, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 17/07/2025, DJe 31/07/2025.